Tribunal: TJMT
Processo: 1010013-12.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010013-12.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNA MARCIA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 004.265.251-08 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), PEREIRA & VALOES LTDA - CNPJ: 03.144.649/0001-74 (APELADO), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ULTRAPASSAGEM IRREGULAR.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Edna Márcia Conceição Rodrigues contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensionamento, decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pela autora e caminhão da empresa apelada, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima, com base nas provas testemunhais e documentais dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade civil objetiva da empresa apelada, com fundamento nos
arts
. 927, parágrafo único, 932 e 933 do CC, subsiste mesmo diante da configuração de culpa exclusiva da vítima, que teria realizado ultrapassagem imprudente pela direita, em velocidade incompatível com a via, rompendo o nexo de causalidade necessário à obrigação de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do empregador por atos de seus prepostos não é absoluta e pode ser afastada quando comprovada causa excludente do nexo causal, como a culpa exclusiva da vítima.

4. A prova oral revelou que a manobra de ultrapassagem irregular e imprudente da autora foi a causa exclusiva do acidente, sendo confirmada inclusive por testemunha arrolada pela própria apelante.

5. A ausência de nexo de causalidade afasta o dever de indenizar, ainda que se reconheça o regime de responsabilidade objetiva.

6. A sentença analisou adequadamente os elementos probatórios e foi proferida em consonância com a jurisprudência do TJMT e do STJ, que admite o afastamento da responsabilidade objetiva diante da demonstração de culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos não se configura quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, causa excludente que rompe o nexo de causalidade.

2. A ultrapassagem irregular e em velocidade incompatível com a via, realizada por condutor de motocicleta, configura manobra imprudente apta a afastar o dever de indenizar da parte adversa.
”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 927,
p.u
., 932 e 933; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.197/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.10.2019; TJMT,
ApC
1003132-44.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2023; TJMT,
ApC
1003133-24.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto
por
EDNA M
Á
RCIA CONCEICAO RODRIGUES
contra a sentença proferida pela Dra.
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
,
MM.
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização Decorrente de Acidente Automobilístico n. 1010013-12.2024.8.11.0004,

ajuizada em face de
PEREIRA & VALOES LTDA (CONSTRULARES)
,

que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial por reconhecer a culpa exclusiva da vítima como causa determinante do evento danoso, afastando o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar da ré, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa
a exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça deferida

(ID.
328888875
).

Em suas razões (ID. 328888877), a
A
pelante
alega, em síntese, que a responsabilidade da
Empresa
apelada
deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, seja por explorar atividade de risco acentuado (
art.
927, parágrafo único, do
CC
), seja pela responsabilidade do empregador pelos atos de seu preposto (
arts
.
932 e 933 do
CC
)
, s
ustenta
ndo
que a jurisprudência do
STJ
é pacífica quanto à responsabilidade objetiva do empregador pelos danos causados por seus empregados no exercício do trabalho,
pugnando pelo
provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais (custos com tratamento médico e perda do sustento familiar), morais e estéticos,
com a
inversão do ônus
de
sucumbência
.

A
a
pelada apresentou contrarrazões no ID. 328888879,
defendendo a
manutenção integral da sentença de
primeiro g
rau.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
isento de preparo (ID. 240178675).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
EDNA M
Á
RCIA CONCEI
ÇÃ
O RODRIGUES
pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pleitos indenizatórios decorrentes de acidente automobilístico, buscando a responsabilização civil objetiva da
a
pelada
PEREIRA & VALOES LTDA
, sob o fundamento de que o motorista era preposto da empresa ou que se tratava de atividade de risco acentuado, visando a condenação ao pagamento de danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal, além da inversão do ônus
decorrente da
sucumbência
.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que
o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTEAUTOMOBILÍSTICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta pela
EDNA MARCIA CONCEICAO RODRIGUES
contra
PEREIRA & VALOES LTDA
, ambos qualificados no processo.

A autora alega, em síntese, que no dia 25 de maio de 2023, enquanto trafegava com sua motocicleta pela Rua Independência, foi surpreendida por uma manobra abrupta e sem sinalização do caminhão de propriedade da ré, que teria realizado uma conversão à direita, obstruindo sua passagem.

Afirma que, em decorrência da "fechada", perdeu o controle da motocicleta e colidido com um veículo estacionado, sofrendo fraturas e lesões graves, que o motorista da ré
evadiu-se
do local sem prestar socorro, razão pela qual requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas médicas e conserto da moto), danos morais, danos estéticos e pensão mensal por incapacidade laboral.

A inicial foi recebida (Id. 174852752), concedendo os benefícios da Justiça Gratuita.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (Id. 184347224), argumenta que seu motorista sinalizou e iniciou uma conversão à esquerda, e não à direita, quando a autora, em velocidade excessiva, tentou uma ultrapassagem irregular pela direita, vindo a colidir com o veículo Jeep Compass que estava estacionado. Nega a omissão de socorro, afirmando que seu motorista e o ajudante permaneceram no local até a chegada do socorro e da polícia. Defende a culpa exclusiva da vítima e pugna pela improcedência total dos pedidos, com a condenação da autora por litigância de má-fé.

A autora apresentou impugnação à contestação (Id. 187293193), reiterando os termos da inicial.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas as testemunhas arroladas.

As partes apresentaram suas alegações finais (Id. 206515441 e Id. 198670404), posteriormente retificada pela ré (Id. 206515441).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

O processo se encontra em ordem e as partes representadas, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas.

Ressalto que o processo teve tramitação normal e foram observados os interesses dos sujeitos da relação processual quanto ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, estão presentes os pressupostos processuais.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside na definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou a autora. Para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação da conduta ilícita, do dano e do
nexo de causalidade entre eles, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a conduta imprudente do motorista da ré como causa primária do acidente, incumbia à autora, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Contudo, da análise do conjunto probatório, concluo que a autora não se desincumbiu de seu ônus.

A versão apresentada na petição inicial mostra-se isolada e, mais grave, é frontalmente contrariada pelas provas produzidas durante a instrução processual
. O depoimento pessoal da autora revelou-se confuso e contraditório, chegando a afirmar que o caminhão "fez uma ré" para depois "seguir e virar à direita" e "depois virou à esquerda", o que denota sua total incerteza sobre a dinâmica dos fatos.

De maneira ainda mais contundente, a testemunha arrolada pela própria autora, Sr. Cícero Gomes Santiago Silva, derrubou a tese central da exordial.
Em seu depoimento, afirmou que o caminhão convergiu da direita para a esquerda, e que a autora colidiu com o caminhão, fato jamais mencionado pela requerente
.

Por outro lado, a versão da ré foi corroborada de forma coesa e verossímil. A testemunha Adelmo Oliver, proprietário do veículo atingido pela motocicleta da autora,
foi claro ao afirmar que a requerente trafegava em velocidade incompatível com a via, tentou uma ultrapassagem pela direita e, ao fazê-lo, chocou-se contra seu carro, que estava estacionado
. A testemunha também confirmou que o motorista e o ajudante da ré permaneceram no local do acidente.

Diante de tal cenário, a prova oral, incluindo o depoimento da testemunha da própria autora, converge para a
conclusão de que o acidente não decorreu de uma "fechada" provocada pelo caminhão da ré, mas sim de uma manobra imprudente e de alto risco executada pela autora, que, ao tentar uma ultrapassagem proibida pela direita, perdeu o controle de sua motocicleta
.

Fica, assim, caracterizada a culpa exclusiva da vítima, causa excludente da responsabilidade civil que rompe o nexo de causalidade e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar da ré
.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) é pacífica nesse sentido:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10121240920198110015, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008465020198110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2024)

Reconhecida a culpa exclusiva da vítima como causa determinante para a ocorrência do evento danoso, fica rompido o nexo de causalidade,
elemento essencial da responsabilidade civil
. Por consequência, resta prejudicada a análise dos pedidos de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensionamento, uma vez que ausente o dever de indenizar por parte da ré.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, DECLARO EXTINTO o processo
, resolvendo o mérito da causa nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que FIXO em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica
suspensa
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

(...)” (ID.
328888875
) (
g.n
.)

Como visto,
o
cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil da Apelada e na manutenção da sentença que reconheceu a culpa exclusiva da vítima como excludente do dever de indenizar.

Pois bem.

No caso
sub judice
, a
Apelante fundamenta seu pleito na aplicação da responsabilidade objetiva da Apelada, seja pela vinculação do preposto, seja pela exploração de atividade de risco acentuado (
arts
.
932 e 933
, e art.
927, parágrafo único,
todos
do Código Civil).

De fato, não se descura que a
jurisprudência sedimenta a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho.

Contudo, essa tese, embora correta em princípio, é
inócua
no presente caso,
uma vez que
a responsabilidade civil objetiva exige a presença de três requisitos para se configurar o dever de indenizar: conduta, dano e, crucialmente, nexo de causalidade
, constituindo a
ausência ou rompimento do nexo causal
verdadeira
causa excludente do dever de indenizar, independentemente da natureza da responsabilidade (objetiva ou subjetiva).

Ou seja, a
culpa exclusiva da vítima
configura
uma das excludentes clássicas que, conforme a interpretação doutrinária dominante do Direito
Civil, atua como fator de ruptura do nexo de causalidade
, de modo que
a conduta da própria vítima se revela como a causa única e eficiente para a produção do evento danoso,
já que
o liame causal entre a conduta do pretenso agente (
no caso, o preposto da empresa
Apelada) e o dano sofrido é desfeito, eliminando, por conseguinte, a
própria
obrigação de reparação.

Em outras palavras
, ainda que a
Apelante
invoque a responsabilidade objetiva da Empresa proprietária do caminhão, é certo que tal regime não possui caráter absoluto, pois permanece imprescindível a
necessidade de
verificação do nexo causal
, sendo certo que e
xcludentes como o caso fortuito, a força maior, o fato de terceiro e, sobretudo, a culpa exclusiva da vítima
-
como revelado no presente feito pela manobra irregular de ultrapassagem pela direita
-
têm o condão de afastar por completo o dever de indenizar, tornando inviável a pretensão reparatória deduzida.

Em caso análogo,
mutatis mutandis
, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
reafirma a possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva em acidente de trânsito quando há culpa exclusiva da vítima, enfatiza
n
do que a responsabilidade exige prova da ação, do dano e do nexo causal, podendo ser afastada pela culpa exclusiva
,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
CULPA PELO ACIDENTE
. PRETENSÃO DE REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa
responsabilidade objetiva
baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação,
do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém,
possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima
, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
" (
AgInt
no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2019,
DJe
19/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.197/RJ, rel
.
Min
.
Antonio
Carlos Ferreira,
4ª
Turma,
j.
29/10/2019,
DJe

0
5/11/2019)
(
g.n
.)

Portanto, o argumento da responsabilidade objetiva do Apelante
deve ser afastado
pela demonstração fática de que o nexo de causalidade, elemento indispensável da própria teoria da responsabilidade, foi interrompido pela conduta da vítima, o que passa a ser objeto de análise da prova.

Acerca do ônus probatório, cumpre destacar que o art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

No presente caso, todavia,
a
Apelante não se desincumbiu desse encargo, uma vez que não apresentou elementos suficientes que pudessem infirmar a presunção de regularidade da conduta da Apelada
,
não se desincumbi
ndo
do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

A propósito:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
CULPA DA DEMANDADA NÃO COMPROVADA
-

ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

-
VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.
”
(
TJMT.
N.U 1003132-44.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
15/05/2023,
DJ
e
15/05/2023)

De fato,
na hipótese destes autos,
da análise
dos depoimentos
colhid
os
em audiência
,
constata-se
que a Apelante não apenas falhou em provar sua versão, como as provas produzidas nos autos a refutaram integralmente, solidificando o acerto da decisão recorrida.

Já de início, é preciso destacar que
a tese central
da pretensão deduzida pela Autora/Apelante,

ao narrar
que o caminhão realizou uma
manobra abrupta e sem sinalização de conversão à direita
, “
fecha
ndo”, caiu por terra
, pois
seu próprio depoimento pessoal foi considerado confuso e contraditório, contendo várias versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente (
“
fez uma ré
”
,

“
virou à direita
”

e

“
depois virou à esquerda
”
).

Mais grave ainda, a testemunha arrolada pela própria Apelante, Sr. Cícero Gomes Santiago Silva, contradisse a versão autoral ao afirmar que o caminhão convergiu para a esquerda e que a Apelante colidiu com o caminhão, e não apenas sofreu uma
“
fechada
”
.

Por outro lado
, a versão da
empresa
Apelada foi corroborada de forma coesa
, tendo em vista que a
s testemunhas ouvidas
foram uníssonas ao
confirmar que a Apelante trafegava em velocidade incompatível com a via e tentou uma ultrapassagem irregular pela direita, chocando-se contra o veículo estacionado
.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-

COLISÃO ENTRE VEÍCULO DO AUTOR COM CAÇAMBA DE ENTULHOS PERTENCENTE À RÉ
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO DE CONSERVAÇÃO E/OU POSIÇÃO/LOCALIZAÇÃO DA CAÇAMBA TERIAM DADO CAUSA AO ACIDENTE
-
NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO

-
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIURADO
-
RECURSO DESPROVIDO.
Os elementos de prova dos autos mostram que a caçamba de lixo possui cor chamativa (amarelo), e, ainda que de forma precária, possui faixa de sinalização luminosa, está estacionada em local iluminado (em baixo de um poste de luz), próximo ao meio fio e dentro do espaço reservado ao estacionamento de carros
, de modo que
não convencem minimamente a alegação de que sua posição ou situação/estado seja o responsável pela ocorrência do acidente sofrido pelo autor/apelante, tanto é que, visualizando outro cenário, caso fosse um automóvel estacionado no lugar da caçamba, o autor/apelante não teria qualquer dúvida que a colisão se deu por sua exclusiva culpa
.” (TJMT. N.U 0056401-12.2018.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2018,
DJe
05/10/2018) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COLISÃO ENTRE VEÍCULO DO APELANTE COM CAÇAMBA DE
ENTULHOS PERTENCENTE AO APELADO - IRREGULARIDADE NA LOCALIZAÇÃO DA CAÇAMBA QUE NÃO RESTOU PROVADA NOS AUTOS
-
IMPERÍCIA DO AUTOR NA CONDUÇÃO DE SEU VEÍCULO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. 1-
O autor/apelante, não conseguiu desincumbir-se do ônus da prova, as provas apresentadas não foram
capaz
de confirmar a verossimilhança da narrativa dos fatos. 2- A prova dos autos, em especial as fotografias juntadas pelo autor, levam à convicção de ter sido este o único responsável pelo acidente, por não ter tomado os cuidados inerentes à condução do veículo, visto que a caçamba
encontrava-se
em local adequado
.” (TJMT. N.U 0009473-33.2014.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2016,
DJe
01/02/2016) (
g.n
.)

Logo, a
conclusão do Juízo
a quo
é irrefutável: o acidente decorreu de uma manobra imprudente e de alto risco executada pela própria Apelante, que tentou uma ultrapassagem proibida pela direita em velocidade excessiva, perdendo o controle de sua motocicleta
, do que se depreende que
a Apelada não cometeu infração de trânsito
como alegado pela Autora, já que
a causa determinante do evento danoso foi a conduta exclusiva da vítima.

O entendimento dest
a Corte
de Justiça é pacífico no sentido de que, uma vez caracterizada a culpa exclusiva da vítima, o dever de indenizar é afastado, mesmo quando se discute excesso de velocidade
, conforme se vê dos seguintes precedentes:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ASSOCIAÇÃO VEICULAR. VEÍCULO EM CONVERSÃO À DIREITA. ULTRAPASSAGEM IRREGULAR DA MOTOCICLETA PELA DIREITA. ABALROAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA. IMPRUDÊNCIA VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:
(...)
2.
A ultrapassagem pela direita, fora das hipóteses legais, configura conduta culposa exclusiva do motociclista e afasta a responsabilidade do condutor do outro veículo envolvido
.

(...)”
(
TJMT.
N.U 1003133-24.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Desa.
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
24/10/2025,
DJ
e
24/10/2025)
(
g.n
.)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
DEFEITOS EM AUTOMÓVEL NOVO
-
REPARO PELA CONCESSIONÁRIA
-
ALEGAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO USO DO VEÍCULO
-
PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA AO AUTOR
-
AUTOMÓVEL RESERVA DESTRUÍDO POR
IMPRUDÊNCIA DO PRÓPRIO AUTOR

-
AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE IMPUTÁVEL À CONCESSIONÁRIA OU À FABRICANTE DO AUTOMÓVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.

1. Discussão resumida na ocorrência ou inocorrência de dano moral em razão de defeitos constatados em automóvel novo.

2. Não há que se falar em violação aos direitos da personalidade ou à dignidade do autor, e, portanto, em dano moral indenizável, na hipótese em que a concessionária e a fabricante do automóvel tido como defeituoso lhe disponibilizam espontaneamente um carro reserva durante o período de conserto, porém,
o mesmo
acaba totalmente destruído em um
acidente de trânsito provocado pela imprudência do próprio motorista ao intentar ultrapassagem irregular em rodovia
.

3. Recursos das rés providos para a reforma da sentença, com o afastamento da indenização por danos morais e a inversão do ônus sucumbencial.
”
(
TJMT.
N.U 0002310-53.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel.
Serly
Marcondes Alves,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
22/08/2019,
DJ
e
22/08/2019)
(
g.n
.)

Diante disso
, comprovada pela prova oral que indicou velocidade incompatível e ultrapassagem irregular
da Apelante
,
conduta esta que
rompeu o nexo de causalidade
, não há razão para modificar a conclusão do Juízo singular, que
reconhec
eu a
culpa exclusiva da vítima,
devendo ser mantido o ato sentencial,
resta
ndo
prejudicada a
análise de todos os pedidos indenizatórios
(
danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal
)
,
por decorrência lógica,
dada a ausência do dever de indenizar
da parte apelada
.

Com tais considerações, diante dos elementos probatórios que sustentam a conclusão do Juízo
a quo
, não há razões para reformar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
EDNA M
Á
RCIA CONCEIÇÃO RODRIGUES
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenaç
ão
em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
0
% para
15
% (
quinze
por cento)
, nos
termos do art. 85, §

11, do CPC,
restando suspensa
su
a exigibilidade
,
tendo em vista a gratuidade da justiça
concedida
(art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025